Tribunal: TJES
Processo: 0000078-40.2020.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000078-40.2020.8.08.0019
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELANTE: CLOVIS ANDREAZZA SOARES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO BANCÁRIO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. CONTRATOS DE CRÉDITO RURAL. LEI Nº 13.606/2018. RESOLUÇÃO BACEN Nº 4.660/2018. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR. SÚMULA 238 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação de alongamento de dívida rural, determinando a prorrogação da dívida vinculada à Cédula de Crédito Bancário com base na Resolução nº 4.660/2018 do BACEN e na Lei nº 13.606/2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em examinar se o autor demonstrou os requisitos legais para a renegociação da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito ao alongamento da dívida rural não é uma faculdade da instituição financeira, mas um direito do devedor, conforme prevê a Súmula nº 298 do STJ.

4. Para que o devedor exerça o direito ao alongamento da dívida rural, é necessário o preenchimento de requisitos legais, conforme previsto na Lei nº 13.606/2018 e na Resolução nº 4.660/2018 do BACEN.

5. No caso em exame, foram cumpridos todos os requisitos legais para a renegociação da dívida, incluindo: (i) a natureza da operação de crédito rural, (ii) a contratação realizada até 31 de dezembro de 2016, (iii) o fato de o autor ser produtor rural, e (iv) a comprovação de prejuízo em razão de fatores climáticos, com base nos decretos de emergência acostados aos autos.

6. A inclusão do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito, diante da renegociação da dívida rural e do cumprimento das exigências legais, é indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O alongamento de dívida originada de crédito rural é um direito subjetivo do devedor, desde que cumpridos os requisitos legais previstos na Lei nº 13.606/2018 e na Resolução nº 4.660/2018 do BACEN.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 13.606/2018, art. 36; Resolução BACEN nº 4.660/2018; Código de Processo Civil, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 298; STJ, AgInt no AREsp nº 2.426.163/MG, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08/04/2024, DJe 19/04/2024; TJES, Apelação Cível nº 0003261-68.2019.8.08.0014, rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 01/04/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, insurge-se o recorrente (
BANCO DO BRASIL S/A
) em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Ecoporanga, que, nos autos de ação de alongamento de dívida rural c/c obrigação de fazer ajuizada por
CLÓVIS ANDREAZZA SOARES DE OLIVEIRA
, julgou procedente a pretensão autoral, para determinar a prorrogação da dívida oriunda da Cédula de Crédito Bancário objeto dos autos, concedendo-se o benefício previsto na Resolução nº 4.660/18 do BACEN em favor do autor, no prazo de 20 dias úteis, sob pena de multa diária, confirmando tutela provisória antes deferida.

Em suas razões (id. 8791435), o apelante requer a reforma da r. sentença objurgada, com julgamento de improcedência da pretensão autoral, sustentando, para tanto, que (i) o contrato celebrado é válido e legal, devendo ser cumprido, à luz da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
); (ii) descabe transferir à instituição bancária o risco dos negócios do produtor rural; (iii) não houve a comprovação da incapacidade financeira do mutuário de arcar com o débito; (iv) a inscrição do inadimplente nos cadastros de proteção ao crédito é exercício regular de direito.

Pois bem.

Em que pese o esforço argumentativo, tenho que a irresignação recursal não merece guarida.

Como cediço, de há muito se pacificou o entendimento - cristalizado na Súmula n 298 do STJ - de que “
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui uma faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor
, nos termos da lei”.

Todavia, o exercício de tal direito subjetivo de devedor não é incondicionado; pelo contrário, consoante jurisprudência do c. STJ, “
para o alongamento das dívidas originárias de crédito rural é necessário preencher requisitos legais” (AgInt no AREsp n. 2.426.163/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024).

In casu
, o objeto da demanda consiste na
renegociação da dívida rural referente à Nota de Crédito Rural nº 40/04159-x (contrato nº 2104524) e à Cédula Rural Pignoratícia nº 40/03961-7 (4003961), com fulcro no art. 36 da
Lei nº 13.606/2018
, que institui o Programa de Regularização Tributária Rural (PRR), e restou regulamentado pela
Resolução nº 4.660/2018
do BACEN, que dispõem tanto sobre o direito à renegociação quanto sobre as condições a serem atendidas.

Vale conferir:

LEI Nº 13.606/2018

Art. 36.
É permitida a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016
, lastreadas com recursos controlados do crédito rural, inclusive aquelas prorrogadas por autorização do CMN,
contratadas por produtores rurais
e por suas cooperativas de produção agropecuária
em Municípios da área de atuação da Sudene e do Estado do Espírito Santo
, observadas as seguintes condições:

I - os saldos devedores serão apurados com base nos encargos contratuais de normalidade, excluídos os bônus, rebates e descontos, sem o cômputo de multa, mora ou quaisquer outros encargos por inadimplemento, honorários advocatícios ou ressarcimento de custas processuais;

II - o reembolso deverá ser efetuado em prestações iguais e sucessivas, fixado o vencimento da primeira parcela para 2020 e o vencimento da última parcela para 2030, mantida a periodicidade da operação renegociada, sem a necessidade de estudo de capacidade de pagamento;

III - os encargos financeiros serão os mesmos pactuados na operação original;

IV - a amortização mínima em percentual a ser aplicado sobre o saldo devedor vencido apurado na forma do inciso I do
caput
deste artigo será de: a) 2% (dois por cento) para as operações de custeio agropecuário; b) 10% (dez por cento) para as operações de investimento;

V - o prazo de adesão será de até cento e oitenta dias, contado da data do regulamento de que trata o § 7º deste artigo;

VI - o prazo de formalização da renegociação será de até cento e oitenta dias após a adesão de que trata o inciso IV do
caput
deste artigo.

§ 2º O enquadramento no disposto neste artigo fica condicionado à demonstração da ocorrência de prejuízo no empreendimento rural em decorrência de fatores climáticos,
salvo no caso de municípios em que foi decretado estado de emergência ou de calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal, após a contratação da operação e até a publicação desta Lei
.

RESOLUÇÃO Nº 4660/2018 BACEN

Art. 1º É permitido, às instituições financeiras,
renegociar as dívidas de operações de crédito rural de custeio e de investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016
, lastreadas com recursos controlados, de que trata o Manual de Crédito Rural (MCR) 6-1-2, inclusive aquelas prorrogadas por autorização do Conselho Monetário Nacional (CMN),
contratadas por produtores rurais ou por suas cooperativas de produção agropecuária, em municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e do Estado do Espírito Santo
, observadas as seguintes condições:

I - os saldos devedores serão apurados com base nos encargos contratuais de normalidade, excluídos os bônus, os rebates e os descontos, sem o cômputo de multa, de mora ou de quaisquer outros encargos por inadimplemento, de honorários advocatícios ou de ressarcimento de custas processuais, exigindo-se a amortização mínima de: a) 2%(dois por cento) para as operações de custeio agropecuário; e b) 10% (dez por cento) para as operações de investimento;

II - o reembolso deverá ser efetuado em prestações iguais e sucessivas, fixado o vencimento da primeira parcela para 2020 e o vencimento da última parcela para 2030, mantida a periodicidade de pagamento das parcelas da operação renegociada, sem a necessidade de estudo de capacidade de pagamento, conforme previsto no inciso II do art. 36 da Lei nº 13.606, de 2018;

III -encargos financeiros: os mesmos pactuados na operação original;

IV -prazo para adesão: 180 dias, a partir da data de publicação desta Resolução; e

V -prazo para formalização: 180 dias após a adesão”.

No caso vertente, após análise dos autos, concluo que andou bem o Juízo
a quo
ao julgar procedente a pretensão autoral, uma vez atendidos todos os requisitos exigidos pela legislação aplicável à espécie, como se infere da minuciosa fundamentação do
decisum
, que ora adoto como razões de decidir:

“(...) Nota-se que o art. 1º da Resolução 4.660/2018 do BACEN dispõe quatro requisitos necessários à concessão de alongamento de dívida rural ao devedor, quais sejam, serem operações de crédito rural, de custeio e de investimento, lastreadas com recursos controlado, operações contratadas até 31 de dezembro de 2016, inclusive as já prorrogadas com autorização do CMN; operações contratadas por produtores rurais ou por suas cooperativas, que, sendo da área da Sudene e do Estado do Espírito Santo, sofreram prejuízos com a seca ou estiagem, com decreto de emergência ou estado de calamidade pública.

Em relação ao primeiro requisito
, qual seja, "serem operações de crédito rural, de custeio e de investimento, lastreadas com recursos controlados", é de se entender por sua presença no caso em tela, pois a operação de crédito celebrada pelas partes pode ser classificada como sendo de crédito rural, uma vez que formalizada sob a forma de cédula de crédito bancário, que visa custeio de bovinacultura, modalidade prevista no Manual de Crédito Rural (M-R-C), mencionado no art. 1º da Resolução 4.660/2018 BACEN, verbis:

""TÍTULO: CRÉDITO RURAL 1 - CAPÍTULO: Operações – 3 - SEÇÃO: Formalização – 1 - 1 - O crédito rural pode ser formalizado nos títulos abaixo, observadas as disposições do Decreto-Lei nº 167, de 14/2/1967, e da Lei nº 10.931, de 2/8/2004: (Res 4.106):

a) Cédula Rural Pignoratícia (CRP); b) Cédula Rural Hipotecária (CRH); c) Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária (CRPH); d) Nota de Crédito Rural (NCR); e)
Cédula de Crédito Bancário (CCB).
" - grifo nosso

Em relação ao segundo requisito
, qual seja, "operações contratadas até 31 de dezembro de 2016, inclusive as já prorrogadas com autorização do CMN", esse também pode ser extraído do próprio instrumento contratual, o qual está datado de 04/12/2014 e 08/10/2014, data anterior ao limite fixado na referida resolução.

Ainda
, verifica-se o preenchimento da exigência "operações contratadas por produtores rurais ou por suas cooperativas", já que consta da cédula de crédito bancário que o autor é produtor rural, tendo celebrado o contrato como forma de financiamento de sua atividade rural (bovinocultura).

E,
por fim
, o último requisito constante em "sendo da área da Sudene e do Estado do Espírito Santo, sofreram prejuízos com a seca ou estiagem, com decreto de emergência ou estado de calamidade pública" também restou devidamente comprovado nos autos, vez que o autor junta aos autos decreto nº 619 de 05/05/2016, em que se decretou estado de emergência em todo o território do Espírito Santo, com registro de que em relação à necessidade de comprovação dos prejuízos oriundos da seca ou estiagem, dispõe o art. 3º da Resolução 4.660, da seguinte forma:

"Art. 3º O enquadramento no disposto nesta Resolução fica condicionado à comprovação da ocorrência de prejuízo no empreendimento rural em razão de fatores climáticos, salvo no caso de municípios em que tiver sido decretado estado de emergência ou de calamidade pública, reconhecido pelo Governo Federal, após a contratação da operação e até 18 de abril de 2018".

Assim, restam preenchidos os requisitos constantes do art. 1º da Resolução BACEN 4.660/2018 e do art. 36 da Lei nº 13.606/2018, de sorte que se conclui, portanto, que o autor possui direito subjetivo ao alongamento da dívida rural.

Em casos semelhantes, atendidos os requisitos legais e regulamentares, a jurisprudência desta Corte de Justiça não hesita em reconhecer o direito de renegociação da dívida rural, como se pode ver dos seguintes arestos,
in verbis
:

APELAÇÃO. AÇÃO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À UNIRRECORRIBILIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO. MÉRITO DO APELO REMANESCENTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO DO PLEITO DE ALONGAMENTO DO DÉBITO RURAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL MANTIDA. PRIMEIRO RECURSO PROTOCOLADO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Preliminar de violação ao princípio da unirrecorribilidade suscitada de ofício - O segundo recurso, que não ratifica e nem substitui o primeiro, não é passível de conhecimento por este Órgão Julgador, sob pena de manifesta afronta ao princípio da unicidade recursal (ou unirecorribilidade ou singularidade), na medida em que a interposição do primeiro exaure o direito de recorrer (preclusão consumativa).
2) Mérito - A Lei nº 13.606/2018, que instituiu o Programa de Regularização Tributária Rural (PRR), prevê, em seu artigo 36, a possibilidade de alongamento da dívida originária de crédito rural contratada até 31 de dezembro de 2016, em Municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e do Estado do Espírito Santo, desde que preenchidos determinados requisitos
.
3) No caso, o autor logrou demonstrar ter atendido aos requisitos dispostos na lei e na norma reguladora, uma vez que é incontroversa nos autos a renegociação em 17/02/2016 de operação de crédito contratada em 25/02/2015 (fls. 20/21 e 22/23), ou seja, antes de 31/12/2016, havendo decretação de situação de emergência, pelo Decreto n.º 619-S, em todo o Estado do Espírito Santo, afetado pela estiagem, em 05/05/2016
. 4) Primeiro recurso de apelação protocolado conhecido e improvido, com a preservação da sentença guerreada, que julgou julgou procedente a pretensão inicial para determinar que a Instituição Financeira promova o alongamento da dívida rural de Jailson Orletti, referente à cédula de crédito rural n.º 429.002.825, no valor de R$6.439,97 (seis mil quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e sete centavos), nos termos da Resolução n.º 4.660/2018 do Bacen, art. 36, da Lei n.º 13.606/2018 e Súmula n.º 298, do STJ. (Data: 01/Apr/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0003261-68.2019.8.08.0014, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DO INTERESSE PROCESSUAL - REJEITADA - IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - CUSTAS PAGAS - MÉRITO - ALONGAMENTO - LEI Nº 13.606/2018 - SÚMULA 298, DO STJ - PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAL PARA RENEGOCIAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 3. MÉRITO. 3.1. O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas sim, direito do devedor nos termos da lei (Súmula nº 298/STJ). 3.2.
O artigo 36 da Lei nº 13.606/2018 dispõe que é permitida a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016
. 3.3.
No caso dos autos, conforme fundamentado na sentença, verifica-se que a Cédula de Crédito Rural nº 40/04565-X foi assinada na data de 11.12.2013, ou seja, antes da promulgação do Decreto 619-S, o qual declarou situação de emergência em todo território do Espírito Santo afetados pela estiagem, que ocorreu em 5.5.2016
. 3.4.
Por restarem devidamente preenchidos os requisitos legais para o alongamento da dívida, deve sr mantida a sentença de primeiro grau
. 4. Recurso conhecido e não provido. (Data: 21/Sep/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0005733-08.2020.8.08.0014, Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Assim sendo, preenchidos os requisitos normativos dispostos no art. 36 da Lei nº 13.606/2018, à luz da regulamentação empreendida pela Resolução nº 4660/2018 BACEN, forçoso reconhecer o direito subjetivo do requerente em obter a renegociação da dívida rural, que mitiga a força obrigatória dos contratos, que não ostenta caráter absoluto, especialmente quando o alongamento da dívida rural encontra embasamento legal e jurisprudencial - como
in casu
.

Por fim, é evidente que reconhecido o direito ao alongamento da dívida rural resta fulminada a possibilidade de inscrição nos cadastros de proteção ao crédito em caso de inadimplemento da obrigação nos termos originalmente pactuados, razão pela qual reponta escorreita a r. sentença em confirmar a tutela provisória em sentença, reiterando a obrigação do recorrente de se abster de incluir o nome da parte requerente e seus avalistas nos cadastros de crédito tomando-se, obviamente
,
por referência os contratos objeto desta demanda.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

Por consectário, com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
de 10% para 12% os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)